Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. FALHA NA ENTREGA DA VELOCIDADE CONTRATADA. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato sem ônus ao autor e a inexistência do débito de R$ 633,33, referente à multa por rescisão antecipada, além de condenar a ré a promover a retirada do débito dos seus sistemas internos e dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização pelos danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato sem ônus e a declaração de inexistência de débitos, devido à falha na entrega da velocidade da internet contratada, bem como a condenação da ré a arcar com os danos materiais no valor de R$ 633,33, referente à multa de fidelidade, e R$ 418,50, em razão da nova contratação de internet, e a importância de R$ 7.000,00 a título de reparação por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64067650 e 64067651). Contrarrazões apresentadas (ID 64067654).
4. Em suas razões recursais, a ré alegou a inexistência de danos morais tendo em vista não estarem comprovadas as reclamações e solicitações de visita técnica. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada para patamar entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Na hipótese, é incontroverso que o autor celebrou com a ré contratos referentes à prestação de serviços de internet (ID 64067631, 64067614 e 64067635). Alegou que a internet disponibilizada pela ré apresenta velocidade inferior à contratada, conforme protocolo de reclamação e telas de teste de velocidade (ID 64067615 - pág. 4/7).
7. A ré, por sua vez, apresentou protocolo de atendimento com a indicação de que a esposa do autor concordou com a velocidade da internet (ID 64067633), bem como o extrato financeiro do contrato (ID 64067636). Contudo, deixou de esclarecer a divergência entre o serviço contratado e o efetivamente disponibilizado. No mais, limitou-se a afirmar a “ausência de provas mínimas que deixaram de ser apresentadas pelo recorrido em sua inicial, a ausência de reclamações anteriores às solicitações de cancelamento e a flagrante intenção do Recorrido de alegar a má qualidade dos serviços com o único intuito de afastar a multa proporcional em razão da quebra de contrato”.
8. Nessa perspectiva, caberia à ré, que possui o domínio de todas as informações e dados acerca do contrato, demonstrar, através de documentos com dados técnicos, a regularidade e o funcionamento dos serviços contratados pelo consumidor.
9. A ré não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, §3o do CDC, na medida em que não acostou aos autos documentos de testes realizados nos equipamentos instalados na residência do autor, capazes de demonstrar que a velocidade da internet fornecida era equivalente à disponibilizada ao consumidor.
10. Conclui-se, portanto, que não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos por ele apresentado (art. 373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos alegados pelo autor.
11. Nesse cenário, não há como reconhecer a inexistência de defeito na prestação do serviço ou ruptura do nexo causal, pois o réu, ao deixar de disponibilizar o serviço de internet nos termos da oferta contratada pelo autor (falha na prestação de serviço), impediu o autor de usufruir os serviços contratados em sua integralidade.
12. No que diz respeito ao dano moral, no caso sob análise, constata-se que o nome do autor foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, devido a uma multa de fidelização que não é exigível (ID 64067615 - pág. 2/3), fazendo jus o autor à reparação por danos morais. Como sabido, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013).
13. Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem merece reparos. Ainda que a ré tenha negativado indevidamente o nome do autor, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do consumidor e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado. Desse modo, consideradas as circunstâncias fáticas, o valor merece ser minorado para R$ 1.000,00.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 1.000,00. Mantidos os demais termos.
15. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.